Tribunal: TJES
Processo: 0039886-13.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039886-13.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CHAMBORD

APELADO: RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0039886-13.2015.8.08.0024

EMBARGANTE:
RICARDO ÁLVARES DA SILVA CAMPOS

EMBARGADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CHAMBORD

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO À CONDENAÇÃO EM PARCELAS VINCENDAS. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Ricardo Álvares da Silva Campos contra acórdão da Segunda Câmara Cível que, ao dar provimento à apelação interposta pelo Condomínio do Edifício Chambord, reconheceu a prescrição apenas das parcelas condominiais de julho e agosto de 2010 e condenou o requerido ao pagamento das taxas vencidas e das vincendas até o adimplemento da obrigação.

2. O embargante sustenta omissão e obscuridade, afirmando que o acórdão deveria ter ressalvado expressamente que a condenação às taxas vincendas se restringe às parcelas não pagas, sob pena de
bis in idem
e enriquecimento sem causa. O embargado suscita intempestividade e requer a aplicação de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os embargos declaratórios foram tempestivos; e (ii) definir se o acórdão embargado é omisso ou obscuro quanto ao alcance da condenação em parcelas condominiais vincendas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O prazo de cinco dias úteis para oposição dos embargos declaratórios foi observado, conforme datas de publicação e protocolo constantes dos autos, razão pela qual se afasta a preliminar de intempestividade.

5. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não constituindo via adequada para rediscutir o mérito do julgado.

6. O acórdão embargado é claro ao estender a condenação às parcelas vincendas, em conformidade com o art. 323 do CPC, que autoriza a inclusão das prestações periódicas enquanto perdurar a obrigação.

7. A ressalva pretendida pelo embargante — de que a condenação abrange apenas parcelas não quitadas — é desnecessária, pois decorre logicamente do próprio sistema jurídico: o pagamento constitui fato extintivo do direito do credor, cabendo ao devedor comprová-lo (CPC, art. 373, II).

8. A omissão alegada refere-se a aspecto implícito e evidente, que não compromete a clareza ou coerência da decisão. Assim, não há vício sanável pela via integrativa.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa nem obrigam o julgador a enfrentar ponto a ponto todas as teses apresentadas, desde que o acórdão esteja fundamentado e coerente.

10. Inexistindo dolo manifesto ou intuito protelatório, não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A condenação ao pagamento de parcelas vincendas, prevista no art. 323 do CPC, pressupõe, de forma implícita, a ausência de quitação, sendo desnecessária ressalva expressa nesse sentido.

2. O pagamento constitui fato extintivo do direito do credor, cujo ônus de prova incumbe ao devedor (art. 373, II, do CPC).

3. A ausência de manifestação expressa sobre aspectos lógicos e evidentes do título condenatório não configura omissão ou obscuridade apta a justificar embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 323 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no REsp 1.497.831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26.04.2017, DJe 04.05.2017;
STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19.12.2022;
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 04.06.2018;
STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021, DJe 01.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos por
RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS
contra o acórdão (ID 12988434) proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CHAMBORD
.

O
decisum
embargado, reformando parcialmente a sentença de primeiro grau, reconheceu a prescrição de apenas duas parcelas condominiais (julho e agosto de 2010), e condenou o requerido/embargante ao pagamento das taxas condominiais remanescentes vencidas, bem como das vincendas até o adimplemento da obrigação.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em suma, que o acórdão incorreu em omissão e obscuridade ao condenar o pagamento das taxas vincendas sem fazer a expressa ressalva de que tal condenação é restrita apenas às parcelas não pagas pelo devedor.

Alega que a ausência dessa explicitação poderá ensejar
bis in idem
e enriquecimento sem causa.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 15429248), suscitando preliminar de intempestividade e, no mérito, em trato subsidiário, pelo desprovimento do recurso. Requer, por fim, a aplicação de multa por litigância de má-fé, em razão do caráter supostamente protelatório dos aclaratórios.

I - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

Como dito, o recorrido suscita, em resposta ao recurso ora em apreço, a intempestividade dos presentes aclaratórios.

Contudo, entendo que a tese não merece prosperar.

O acórdão embargado foi disponibilizado no Diário da Justiça eletrônico no dia 04/04/2025 (sexta-feira), considerando-se publicado em 07/04/2022 (segunda-feira), denotando que o prazo final de 05 (cinco) dias úteis para o manejo do integrativo foi o dia 14/04/2025 (segunda-feira), quando o embargante oportunamente protocolou a minuta recursal (ID 13164591).

Assim, não há que se falar em intempestividade dos embargos declaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar ora suscitada.

II - MÉRITO

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios, especialmente quanto aos vícios apontados pelo embargante.

Quanto aos pontos tratados pelo recorrente, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

E
menta
: DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DÉBITO COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CHAMBORD em face da sentença proferida nos autos da “ação de cobrança de taxas condominiais e/ou cotas extras” ajuizada contra RICARDO ÁLVARES DA SILVA CAMPOS. A sentença reconheceu parcialmente a prescrição das taxas vencidas até agosto de 2010 e determinou a cobrança das taxas vencidas a partir de janeiro de 2011. O recorrente sustenta que o marco inicial para a cobrança das taxas deveria ser em dezembro de 2010, em conformidade com a prescrição quinquenal, e requer a revisão da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) definir o termo inicial para a contagem da prescrição das taxas condominiais em uma ação de cobrança; e (ii) estabelecer se houve a comprovação da quitação das taxas condominiais por parte do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para a cobrança de taxas condominiais é de cinco anos, conforme disposto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002, sendo contado a partir do vencimento da respectiva prestação.

4. O termo inicial da prescrição das taxas condominiais deve ser fixado a partir do vencimento de cada prestação, sendo incabível a fixação de prazo posterior, como o decidido pela sentença que considerou janeiro de 2016.

5. O ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu, que deve demonstrar a quitação das taxas cobradas. No caso, o réu não comprovou o pagamento das taxas condominiais, resultando na inadimplência do débito alegado pelo autor.

6. Diante da ausência de comprovação do pagamento e da demonstração de regularidade da cobrança, é devida a condenação do réu ao pagamento das taxas condominiais vencidas e vincendas, inclusive com o uso da teoria da causa madura para julgamento do mérito diretamente pelo tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Na hipótese dos autos, o cerne dos embargos reside na alegada omissão/obscuridade sobre o alcance da condenação das taxas condominiais vincendas, postulando o embargante a inclusão da ressalva de que a cobrança se limitará ao que não houver sido pago.

O acórdão embargado é claro ao estender a condenação às parcelas vincendas, em conformidade com o disposto no art. 323 do CPC, norma que estabelece a inclusão de prestações periódicas no pedido, enquanto durar a obrigação.

A pretensão do embargante de incluir expressamente a ressalva
"desde que o réu já não tenha pago a verba"
não configura vício do julgado, mas sim mero inconformismo com a redação adotada ou tentativa de obter manifestação sobre um corolário lógico implícito do sistema jurídico.

A condenação ao pagamento de débito, em qualquer esfera, pressupõe,
sponte
sua, a ausência de quitação. O pagamento de uma obrigação é fato extintivo do direito do credor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Assim, a prova de que as parcelas vincendas foram efetivamente adimplidas é ônus processual do devedor, a ser exercido na fase de cumprimento de sentença.

O julgador não está obrigado a consignar no título judicial todas as implicações de fato extintivo da obrigação. A condenação às "taxas condominiais vincendas" é perfeitamente inteligível e não padece de obscuridade.

A omissão alegada não recai sobre ponto essencial à solução da controvérsia, mas sim sobre detalhe que, se não explicitado, está subentendido pela própria natureza da ação de cobrança.

Em outros termos, a pretensão do recorrente é juridicamente redundante, já que a obrigação de pagar dívida, por sua própria natureza, cessa com o adimplemento.

A exigibilidade de qualquer prestação, seja vencida ou vincenda, está logicamente condicionada à prova de sua não-quitação. Não se pode executar o que já foi pago.

Assim, o acórdão foi categórico ao reafirmar que, em ações de cobrança, o ônus da prova da quitação compete ao devedor (art. 373, II, do CPC).

Desse modo, a prova do pagamento das parcelas vincendas, se houver, consubstancia fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, e deverá ser suscitada e comprovada pelo executado no momento oportuno, qual seja, na fase de cumprimento de sentença.

Neste sentido, a ausência de uma ressalva didática ou explícita no dispositivo sobre a necessidade de compensação ou exclusão de valores eventualmente pagos não configura vício sanável pela via dos declaratórios. A exclusão de parcelas quitadas é uma garantia legal intrínseca ao sistema processual de execução (art. 917, VI, do CPC), que opera
ope legis
, independentemente de previsão expressa na decisão condenatória.

Portanto, como se vê, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

A toda evidência, o intuito do recorrente não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“[...].
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.
2. No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015.
2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Apenas a título de argumentação, ressalto que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Senão vejamos:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Assim, tendo o acórdão embargado examinado a quaestio recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Por fim,
embora o recurso seja manifestamente infundado e vise à rediscussão do mérito sob pretexto de vício, não vislumbro dolo inequívoco ou intuito manifestamente protelatório que autorize a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. O caso concreto se enquadra na hipótese de mero exercício, ainda que inadequado, do direito de recorrer.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.